Tribunal: TJDFT
Processo: 0712356-55.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO (POR DUAS VEZES) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. QUANTUM DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. REGIME PRISIONAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Ainda que, eventualmente, tivesse sido realizada busca pessoal no apelante, tal conduta não se revestiria de qualquer ilegalidade, se apresentando absolutamente válida haja vista que decorrente de fundada suspeita relativa ao cometimento crime de receptação, considerando o contexto fático no qual se deu o flagrante.
2. Não prospera o pedido de absolvição quando as provas dos autos são robustas no sentido de que as elementares do tipo do crime de receptação foram devidamente preenchidas. Cabe ao réu o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
3. Impossível o reconhecimento de crime único de receptação quando apreendidos dois aparelhos celulares na posse do réu, pertencentes à vítimas distintas de crimes de roubo também praticados em datas distintas, com meses de distância.
4. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior autoriza a valoração negativa da conduta social do agente.
5. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.
6. A reclusão e detenção consistem em penas com naturezas diversas, devendo ser fixados regimes de cumprimento específicos para cada uma. Na hipótese, sendo a pena inferior a 4 (quatro) anos e o réu reincidente e portador de circunstância judicial desfavorável (conduta social), o regime inicial adequado é o semiaberto.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.